Tribunal: TJMT
Processo: 1023205-83.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023205-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL - CPF: 396.271.521-53 (RECORRENTE), SILVANA BRITO INACIO 10314851801 - CNPJ: 37.326.755/0001-90 (RECORRIDO), DAIANNE JUSTIANA PEREIRA - CPF: 381.760.438-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023205-83.2022.8.11.0003.

Recorrente(s): MARIALVA TEMÓTIO CARLOS GRANEL.

Recorrida(s): SILVANA BRITO INÁCIO E DAIANNE JUSTIANA PEREIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM - IMPOSSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 213550412, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, nos termos do art. 18, §2º, c/c art. 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV, do Código Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a possibilidade do declínio de competência à Justiça Comum, ante a necessidade de citação por edital da parte reclamada.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, nos termos do art. 18, §2º, c/c art. 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV, do Código Processo Civil
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Conforme se abstrai dos autos, a parte exequente pugna para que seja o réu citado por edital
.

Considerando que
conforme determina o §2º do art. 18 da Lei nº 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais, não se fará citação por edital
.

Sendo assim,
a presente ação merece ser extinta, em decorrência da falta de procedibilidade
. Nesse sentido, temos a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO. Sendo necessária a realização de citação por edital, procedimento não admitido no âmbito do Juizado Especial Cível, conforme o art. 18, § 2º, da Lei nº. 9.099/95, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, do mesmo diploma legal, sendo descabida a remessa dos autos ao Juízo Comum. CONFLITO PROCEDENTE. (TJPR - 15ª C.Cível - 0003232-16.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 15.02.2021) (TJ-PR - CC: 00032321620178160030 Foz do Iguaçu 0003232-16.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 15/02/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Desta feita,
o processo deve ser extinto, com base no art. 51, II da Lei nº 9.099/95
. Nestes termos não há como prosseguir com a ação sem a adequação dos pressupostos para regular seguimento do feito. (...)
(grifei)

Em argumento recursal, a recorrente alega a possibilidade do declínio de competência à Justiça Comum, ante a necessidade de citação por edital da parte reclamada.

No caso, vê-se que não houve a devida citação das reclamadas,
sendo vedada a citação por edital, eis que incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 18, §2º, da Lei 9.099/95.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Consigno, ainda, a impossibilidade de remessa dos autos ao Juízo Comum, diante da ausência de previsão legal para feitos de natureza cível. A propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Trata-se de ação extinta sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de citação por edital, expediente não admitido no rito da Lei 9099/95.

2- Recurso da parte autora, que assegura o equívoco da decisão que extinguiu o feito, pois é possível a remessa dos autos à justiça comum, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processual.

3- De plano,
sendo necessária a citação por edital, procedimento não admitido no âmbito do Juizado Especial Cível, conforme o art. 18, § 2º, da Lei nº. 9.099/95, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, do mesmo diploma legal
. Note-se que a remessa dos autos ao Juízo Comum, nos casos em que a citação não puder ser realizada no Juizado Especial, é admitida apenas nos Juizados Especiais Criminais (art. 66, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95. A propósito, ensina a doutrina:

“A citação, em regra, é pessoal (real). A citação ficta é aquela realizada por edital ou por hora certa. Se o réu não for encontrado no endereço indicado e se infrutífera a sua localização após a consulta nos sistemas informatizados, o processo deverá ser extinto sem apreciação do mérito, para que o autor possa recorrer ao juízo comum.” (SILVA, Thiago de Moraes. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. RB-11.1 – E-book).

4- A respeito, colho entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. Não localização do requerido.
Citação por edital. Não cabimento perante o Juizado Especial. Redistribuição do feito ao juízo comum. Impossibilidade, diante da ausência de previsão legal para feitos de natureza cível
. Ausência de indicação de novo endereço do requerido. Impossibilidade de prosseguimento do feito. Extinção do feito sem resolução do mérito. Medida adequada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10010911920198260366 SP 1001091-19.2019.8.26.0366, Relator: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 29/04/2021).

5- A sentença que julgou o feito extinto nos termos do art. 18, §2º c/c art. 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

6- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7- Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita. (...)
(TJMT - N.U 1001143-31.2021.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. FRUSTRADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE

CITAÇÃO DA REQUERIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO COMUM. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/99
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0007676-24.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 20.08.2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º
, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024